Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010509-58.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE NOVA MUTUM
IMPETRANTE(S): DRA. VANESSA TAÍS MARQUES DA SILVA
PACIENTE(S): FLÁVIO DA COSTA CONCEIÇÃO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FLÁVIO DA COSTA CONCEIÇÃO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos de incidente processual (PJE – no 1002101-14.2021.8.11.0086), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo concurso de pessoas e tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas - art. 155, § 4o, IV e art. 155, § 4o, IV, c/c 14, II, todos do CP - (Sistema PJe).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares (ID 90964990), com documentos (ID 90964991/ID 90964992).
Relatos.
Em 10.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“Assim, malgrado os crimes não tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, entendo necessária a decretação das suas prisões preventivas com fundamento na garantia da ordem pública, primeiro, em razão da gravidade concreta do delito, visto que os autuados se deslocaram de Cuiabá até esta cidade, de carro, e munidos de um apetrecho para abrir as travas e desligar o alarme dos veículos, o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação e a periculosidade social dos agentes, que estavam devidamente preparados para o cometimento dos crimes.
A alegação da defesa de que agiram em desespero por dificuldades financeiras decorrentes da pandemia, não retira de modo algum a gravidade concreta do delito, afinal a pandemia assolou a todos, não apenas os réus, que mesmo diante das dificuldades das alegadas dificuldades tiveram recursos para adquirir dispositivos “chapolins”, alugar um veículo e se deslocar por várias cidades, no intuito de cometer crimes.
Além disso, consta que os autuados teriam sido os autores de diversos furtos, com idêntico modus operandi, em ao menos três cidades desta região, por diversos dias ao longo do último mês, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva, aparentando que se utilizam de práticas criminais como meio de vida.
Não fosse isso, conforme se vê da certidão de antecedentes criminais dos increpados, o autuado Pablo já possui condenação criminal pelo cometimento de crimes contra o patrimônio (executivo de pena de n. 2000026-96.2019.8.11.0007 – crime de receptação) e Flávio responde à ação penal por crimes cometidos no âmbito da violência doméstica.
Nesse contexto, a Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para amparar a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. [...]
Assim, verifica-se que a prisão preventiva de ambos os autuados é medida imperativa, visto que essencial à garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa, não se demonstrando suficientes para esse fim qualquer outra medida cautelar alternativa, notadamente considerada a periculosidade social dos autuados, que indica que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Isto posto, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, por preencher os requisitos legais e no mesmo ato CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA dos autuados Flavio da Costa Conceição e Pablo Rubens Silva de Oliveira [...].” (Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, juíza de Direito - no 1002101-14.2021.8.11.0086 - PJE)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na prática de furtos qualificados pelo concurso de pessoas, com estrutura financeira para alugar veículo, custear deslocamento a partir da cidade de Cuiabá/MT e empregou dispositivo eletrônico conhecido “chapolin” para bloquear os alarmes dos veículos, nos municípios de Nova Mutum/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT, “o que demonstra que agiram de forma premeditada e refletida, a demonstrar a gravidade concreta da ação”.
O c. STJ firmou entendimento que a gravidade concreta da conduta justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, em razão da prática de diversos furtos “mediante uso de controle remoto conhecido como ‘chapolin’, que impede o acionamento do alarme dos veículos” (STJ, RHC 425287/PR, Relator: Min. Felix Fischer – 15.9.2020), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas” (STJ, HC 660280/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.5.2021), ao menos em análise liminar.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, envolvido em suposta prática de diversos furtos qualificados em Nova Mutum/MT, Lucas do Rio Verde/MT e Sorriso/MT (STJ, HC no 597639/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.9.2020), e pela reiteração delitiva (PJE – no 0031563-39.2019.8.11.0042).
Segue-se orientação do c. STJ:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO